Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 330, INCISO III, E 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versando a presente demanda sobre objeto e pedido idênticos – a retificação de registro imobiliário – discutidos nos autos do processo, o qual restou julgado extinto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e em que figuram as mesmas partes, os autores ora apelantes são carecedores de interesse processual, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 330, inciso III, ambos do CPC.
2. Apelo não provido.